Tribunal: TJDFT
Processo: 0751335-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, a decisão agravada foi reapreciada e os embargos à execução foram suspensos (origem – ID 230726797). Assim, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto À agravante manifestar-se acerca de eventual perda do interesse de agir quanto ao presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411